Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717187-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO MARTINS LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN, MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, LEI 11.101/05. FASE CONHECIMENTO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. TEMA 1076, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A finalidade da suspensão legal determinada pelo artigo 6o da Lei 11.101/2005 é impedir a cobrança de dívidas e permitir a recuperação da empresa, o que não impede o prosseguimento de demanda em fase de conhecimento (parágrafo 1o do mesmo dispositivo), sendo essa a natureza da ação monitória”. (Acórdão 1720900, 07042673820198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. incabível o pedido de suspensão processual no caso dos autos, já que a Ação Monitória tem natureza de fase de conhecimento, devendo, todavia, ao retornar os autos para instância de origem, o processo ser suspenso enquanto perdurar o prazo de 180 (cento e oitenta dias) da suspensão da recuperação judicial, já que constituído o título executivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 1076, que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2.1. No caso dos autos não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, estando correta a sentença que fixou os honorários com base no valor da condenação. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 9o, inciso II e 48, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando haver distinção entre as pessoas físicas e jurídicas do empresário rural. Afirmam que o empresário rural pode requerer a recuperação judicial e, acaso deferido seu processamento, submeterá todos os créditos aos efeitos da recuperação. Aduzem, ainda, que como o crédito foi novado, o valor somente deve ser atualizado até a data do pedido da recuperação judicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso II e 48, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) As alegações tecidas pelos embargantes tratam de questões que não se relacionam com a fase de conhecimento da ação monitória, encerrada pela sentença recorrida. Eles buscam trazer para estes autos discussão relativa à execução do crédito ao passo que a sentença determinou apenas sua constituição em título executivo judicial, conforme art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil, e o acórdão determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem e a suspensão do processo “enquanto perdurar o prazo de 180 (cento e oitenta dias) da suspensão da recuperação judicial, já que constituído o título executivo. Assim, não observo as omissões apontadas porque são questões relativas à execução do crédito — fase que sequer teve início — ou à habilitação do crédito no Juízo da recuperação judicial, a quem cabe conhecer das alegações de limitação da atualização do crédito lá habilitado” (ID 52096191 - Págs. 2 e 3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030